Tribunal: STF
Processo: AI 231217
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. A competência para julgar o agravo
de instrumento é do relator a quem couber a distribuição dos
autos.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI LOCAL. O extraordinário não é meio hábil
a ter-se o rejulgamento, da lide no que decidida pelas instâncias
ordinárias a partir de interpretação emprestada a normas locais.